Tribunal: TJMT
Processo: 1030930-03.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030930-03.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLY LEE FERNANDES BELMONT - CPF: 229.659.041-15 (RECORRENTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0137-82 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTES A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COBRANÇAS INDEVIDAS COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA – JUNTADA DE
PRINT
DA RECLAMAÇÃO NO SITE CONSUMIDOR.GOV.BR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DO DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, ainda mais quando comprovado que houve reclamação administrativa no site consumidor.gov.br não solucionada, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando o recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a promovida a restituir o valor de R$ 53,96 referente a lançamentos unilaterais (Sms Atacadão, Seguro Premiado Atacadão e Seguro Fatura Premiada), julgando improcedente o pedido de restabelecimento do acordo inicialmente pactuado e de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para,
a)
determinar que a Reclamada proceda a restituição do importe de R$ 53,96 (cinquenta e três reais noventa e seis centavos), já calculados em dobro, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida; e,
b)
indefiro o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que todo o ocorrido foi derivado de prestação de serviço com falhas, visto que a consumidora, ora recorrente, tudo fez para solução administrativa do imbróglio, não obtendo êxito.

Informa que realizou reclamação, inclusive, na plataforma conusumidor.gov.br, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que realizou acordo de parcelamento de débitos junto à parte promovida, com entrada de R$ 19,83 (dezenove reais e oitenta e três centavos) e seis parcelas de R$ 84,58 (oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), todavia, o parcelamento não foi computado em razão de divergência no pagamento da entrada, ocasião em que foi oferecido novo parcelamento, aumentando o valor total do débito, o que considera indevido. Relata, ainda, o lançamento de valores não contratados, quais sejam: Sms Atacadão (R$ 4,99), Seguro Premiado Atacadão (R$ 5,50) e Seguro Fatura Premiada (R$ 16,49).

Aduz que tentou resolver administrativamente o impasse, entrando em contato com a parte promovida por meio da plataforma conusumidor.gov.br, conforme
prints
juntados na inicial, porém, não obteve êxito. Ao final, pugnou pelo restabelecimento do acordo inicialmente pactuado, a devolução dos valores não contratados e o recebimento de indenização por dano moral.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando tão somente a devolução dos valores não contratados, motivo pelo qual, se insurge a promovente, pleiteando apenas o recebimento de indenização por dano moral, o que passo a analisar.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovente deve ser provido, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante dos fatos narrados na inicial, entendo que restou devidamente comprovada a ocorrência de cobranças indevidas, e apesar de o magistrado entender que a situação não enseja o pagamento de indenização por dano moral por se tratar de mero dissabor, entendo que a sentença merece reparos.

Isto porque, restou comprovada a falha na prestação do serviço em virtude das cobranças indevidas, ainda mais quando comprovado que houve reclamação administrativa no site conusumidor.gov.br, a qual não foi solucionada, ultrapassando o mero aborrecimento.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021